Tribunal: STF
Processo: AI 606044
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-02
Data de publicação: 2007-03-02

Ementa:
EMENTA: I. Pensão por morte de servidor público (CF/88, art. 40, §
   7º): plena correspondência de valores à totalidade dos
   vencimentos ou proventos do servidor falecido, conforme
   entendimento do STF firmado a partir do julgamento do MI 211
   (Marco Aurélio, RTJ 157/411).
II. Recurso extraordinário:
   descabimento: ausência de prequestionamento do tema dos artigos
   37, XIII e 167, IV, da Constituição da República dados como
   violados: incidência das Súmulas 282 e 356.
III. Recurso
   extraordinário: inadmissibilidade: controvérsia relativa à
   Gratificação de Estímulo à Produção Individual - GEPI, cujo
   deslinde não prescinde do reexame da legislação local invocada:
   incidência da Súmula 280.